Tribunal: TJDFT
Processo: 0712824-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORNECEDOR. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, caracterizada como fortuito externo.

2. O princípio da causalidade somente incide efeitos sobre a fixação dos honorários advocatícios quando a parte vencedora for a responsável pela instauração do processo judicial.

3. A utilização do critério da equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, conforme o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, somente pode ser utilizada quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.

4. Apelação desprovida.